Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-84.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001635-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[13 Vara Criminal de Cuiabá (REU), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ELOIRDES SANTOS DA SILVA MORAES - CPF: 003.378.481-73 (PACIENTE), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (IMPETRANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – DEMAIS TESES PREJUDICADAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eloirdes Santos da Silva Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em 19 de maio de 2020 em razão da suposta situação de flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, afirmando que o
periculum libertatis
não está configurado, e que o fato não foi praticado com violência ou grave ameaça, além de haver excesso de prazo no cárcere.

Por fim, ressalta os predicados pessoais da paciente.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conversão da prisão em domiciliar (Id. 74889480).

Acosta documentos (Ids. 74889481 a 74889485 e 74889489).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 74909964).

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações (Id. 76143959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem, com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 78063983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca a revogação da ordem de prisão preventiva em desfavor

da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência do
periculum libertatis
, porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça; a existência de predicados pessoais positivos; ofensa ao princípio da individualização da pena; e ao fundamento da existência de excesso de prazo no cárcere.

Analisando os autos, verifico que os policiais militares constataram atitude suspeita do coacusado Lucas Aparecido Miranda, passando a persegui-lo até que ele caiu da motocicleta que pilotava, oportunidade em que houve a abordagem e os policias flagraram dentro do baú do mencionado veículo uma pochete contendo doze porções de substância análoga a maconha.

Questionado a respeito, o acusado informou que estaria realizando o comércio de drogas, e que os objetos necessários à embalagem estariam em sua residência, e, em diligência ao local, a esposa do acusado foi abordada, afirmando não ter conhecimento acerca da traficância exercida por seu esposo, mostrando aos policiais um quarto em que somente seu marido teria acesso, onde foram localizadas mais substâncias análogas a maconha, plástico filme, balança de precisão e seiscentos e noventa reais em espécie (Id. 74889482).

A paciente, por sua vez, afirmou em delegacia que não tinha conhecimento acerca do suposto uso de drogas por seu companheiro Lucas, que os policiais chegaram em sua residência arrombando a porta da entrada, e que lá não havia nenhuma droga ou objeto para a sua embalagem e preparação, desconhecendo o estupefaciente apresentado pelos policiais (Id. 74889489).

Diante de tais elementos, tanto a paciente quanto seu companheiro foram presos em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e, na decisão que converteu a prisão em preventiva, foram expostos os seguintes fundamentos:

“(...)
Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares em patrulhamento tático pelo Bairro São Gonçalo, foi visualizado pela equipe um homem (Lucas), que trafegava em uma motoneta e ao avistar a polícia fechou a viseira do capacete e empreendeu fuga em alta velocidade. A equipe deu ordens de parada, mas não foram acatadas. Em frente a Lanchonete do Jorginho, ainda no Bairro, o condutor da motoneta, ao fazer uma curva a direito, perdeu o equilíbrio do veículo e caiu ao solo, levantou e tentou empreender fuga a pé, mas foi impedido, resistindo a prisão.

A equipe imediatamente deteve o indivíduo Lucas, que estava na rua, e em busca pessoal, foi encontrado em poder do suspeito, no baú da motoneta, uma pochete, contendo doze porções de substância aparentando maconha. Indagado, afirmou aos policiais que estava fazendo o comércio de entorpecente ama mando do suspeito “Vitor”, filho de sua esposa, o qual se encontra preso e informou que os materiais embalo estariam em sua casa

Ato continuo efetuaram buscas no interior da residência e foi localizado em um quarto no chão, uma bolsa de cor preta contendo mais dez porções, uma porção média e um tablete de substância aparentando maconha, plástico filme para embalagem, balança de precisão e a quantia de seiscentos e noventa reais em espécie

Assim, todos foram conduzidos para a delegacia com os materiais apreendidos.

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial anexado aos autos, verificamos que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, tratando-se de aproximadamente 230,0g que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha que, frise-se, estavam divididas em várias porções, característica essa que evidencia a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração que no local também foi apreendida expressiva quantia de dinheiro em espécie e apetrechos para distribuição das substâncias.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

O autuado Lucas responde a outros processos e apesar da autuada Eloirdes não possui antecedentes criminais, não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Dessa forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Desta feita, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS APARECIDO MIRANDA e ELOIRDES SANTOS DA SILVA MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
(...)” (Id. 74889485).

É importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Contudo, a autoridade acoimada como coatora não fundamentou o
periculum libertatis
relativo à paciente, limitando-se genericamente a afirmar sobre a gravidade abstrata do delito, e que malgrado a paciente possua bons antecedentes, a existência de predicados pessoais positivos não é suficiente para a sua colocação em liberdade, fazendo-se necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, malgrado o impetrante não impugne o
fumus comissi delicti
, apesar de existirem indícios de autoria, ainda que mínimos, eles, por si só, não autorizam a decretação da medida extrema se não demonstrado concretamente os requisitos do artigo 312 do CPP.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
em definitivo, confirmando a liminar antes concedida em favor de

Eloirdes Santos da Silva Moraes
,
para revogar a prisão preventiva, com a sua consequente colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, com seguintes medidas cautelares:

• Comparecimento a todos os atos processuais ou judiciais para os quais for intimada;

• Obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e

• Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021